Tribunal: STF
Processo: ARE 1387429
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOBRA PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. REVOGAÇÃO PELA EC Nº 103, DE 2019. REGIME PRÓPRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Colégio Recursal de Andradina, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - Imunidade parcial em relação à contribuição previdenciária suprimida pela EC n. 103/2019 - Impossibilidade de aplicação até o advento da Lei Complementar n. 1.354/2020 - Incidência somente após março de 2020, devendo haver a restituição dos valores descontados até o início de vigência da lei - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 3, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 150, inc. III, al. “c”, e ao art. 195, § 6º, ambos da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que a Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 2020, indiretamente, ensejou a majoração da carga tributária. Nessa circunstância, sustenta a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Pugna, enfim, pela reforma do acórdão recorrido a fim de que seja reconhecida a violação (e-doc. 6).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que eventual contrariedade à Constituição seria meramente reflexa. Sustenta que o recorrente não demonstrou a contrariedade à Constituição e a repercussão geral da matéria. Aduz, de forma genérica, a ausência de prequestionamento. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece provimento. 



    5. A imunidade parcial da contribuição previdenciária, outrora prevista no art. 40, § 21, da Constituição da República, foi revogada pelo art. 35, inc. I, al. “a”, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 



    6. Especificamente em relação à revogação do mencionado art. 40, § 21, da Constituição da República, previu o art. 36, inc. II, da mesma EC, que sua entrada em vigor, para regimes próprios de previdência social dos Estados, ocorreria na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que a referendasse integralmente.



    7. O acórdão recorrido refere-se à Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 1.354, de 2020, como a lei que cumpriu o requisito acima exposto, concluindo que:



    “Portanto, no tocante à imunidade parcial sobre a contribuição previdenciária, o recorrido faz jus à restituição apenas dos valores descontados até março de 2020, data do início da vigência da lei estadual que regulamentou a Emenda Constitucional.” (e-doc. 3, p. 4).



    8. Nota-se ser descabida a discussão acerca da violação à anterioridade nonagesimal, uma vez que a revogação do benefício discutido foi feita pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, de forma que, quando do atendimento ao requisito constitucional de publicação de lei estadual, em março de 2020, já havia sido ultrapassado o prazo alegado pelo recorrente. 



    9. Ademais, é certo que o Colegiado de origem discorreu sobre os termos de referida legislação local, sendo inviável que tal providência seja adotada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU/ITU. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.280.729-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator